Tribunal: TCU
Processo: 000.545/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5192023, modalidade Pregão e Uasg 393042 (Objeto: Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.)

Inteiro teor:
Acórdão 223/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Consórcio Via Brasil 17, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, relacionadas ao Pregão Eletrônico 519/2023, cujo objeto é a contratação, com prazo de vigência de sessenta meses, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do DNIT, abrangendo 21 unidades da federação, subdivididas em 11 lotes; Considerando que a representante aduz, em síntese, que houve conduta ilegal por parte do pregoeiro, uma vez que a empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda., declarada vencedora do lote 10, apresentou proposta em contrariedade ao item 8.4.5 do edital, ofertando preços unitários para os itens 5.2.2 e 5.2.3 do Quadro 5 (Equipamento de Redutor Eletrônico de Velocidade - REV) do orçamento referencial acima do preço máximo orçado pela administração, e mantendo os valores mesmo após ter a oportunidade de retificá-los, quando do atendimento a diligência efetuada no curso do pregão; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-19, a evidenciarem que: - no contexto dos equipamentos REV em questão, os itens 5.2.2 e 5.2.3 (peça 15, p. 14) totalizam R$ 353.759,34, equivalentes a 2,79% do orçamento dos equipamentos do quadro 5 e a apenas 1,01% da proposta total, não representando relevância material a ponto de justificarem a desclassificação da proposta da empresa vencedora (Eliseu Kopp & Cia Ltda.) ; - o enunciado do Acórdão 2767/2011-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) , dispõe que é indevida a desclassificação, fundada em interpretação extremamente restritiva do edital, de proposta mais vantajosa para a Administração, que contém um único item, correspondente a uma pequena parcela do objeto licitado, com valor acima do limite estabelecido pela entidade; - a contratação em tela tem como base para faturamento o valor da faixa da rodovia monitorada, de modo que as composições individuais, com acréscimos ou descontos, não interferem na execução e nos reajustes contratuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar à representante e ao DNIT a prolação do presente Acórdão; d) retirar o sigilo das peças 1 e 2 dos autos, com fundamento no art. 8o da Resolução - TCU 294/2018; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.545/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Consórcio Via Brasil 17 (CNPJ 1.896.019/0001-91) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.